Tribunal: STF
Processo: RE 83156
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O DE 15 DIAS
CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - ART. 542 DO CPC.
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO PROCESSO. O PARAGRAFO ÚNICO DO ART.
508 SE REFERE, TÃO-SOMENTE, AOS DESPACHOS E SENTENCAS DO JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU NOS PROCESSOS SUMARISSIMOS, COMO DEIXA CLARA A
RESTRIÇÃO, "CORRENDO EM CARTORIO" O PRAZO. RECURSO TEMPESTIVO,
POREM, NÃO CONHECIDO, POR INOCORRENTES OS PRESSUPOSTOS
CONSTITUCIONAIS.